Tribunal: STJ
Processo: 1504071-73.2023.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926380 - SP (2025/0148116-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WALLACE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LATROCÍNIO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial para o afastamento
do concurso formal impróprio ou, subsidiariamente, para
o reconhecimento do concurso formal de crimes,
demandaria amplo revolvimento fático-probatório.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
06/11/2025
12/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52300031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d3fc76f-bcca-4b6b-8a47-a701a9e78bfb

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52300031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 4d3fc76f-bcca-4b6b-8a47-a701a9e78bfb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926380 - SP (2025/0148116-
5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WALLACE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LATROCÍNIO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão
com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial para o afastamento
do concurso formal impróprio ou, subsidiariamente, para
o reconhecimento do concurso formal de crimes,
demandaria amplo revolvimento fático-probatório.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do
recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WALLACE ROBERTO
MARTINS DOS SANTOS contra a decisão que não conheceu do recurso especial,
ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente argumenta questões relativas ao mérito do recurso,
aduzindo que não é necessário o revolvimento fático-probatório, mas apenas a
revaloração jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52025272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:06
Código de Controle do Documento: 57817e16-e695-4ee3-a703-0d3132e81c01

VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez
que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de
Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de
questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados
no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
, medida inviável quando
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem
a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias.
No caso dos autos, consta dos autos que o recorrente foi condenado
pela prática do crime descrito no
§ 3o, II, do Código Penal, na forma do
art. 157,
parte final, também do Código Penal.
art. 70,
Neste recurso especial, objetiva-se obter a modificação do julgado, a fim
de que se afaste o reconhecimento do concurso formal impróprio, alterando para
crime único de latrocínio ou, subsidiariamente, seja reconhecido o concurso formal
com o aumento de pena de 1/6.
A esse respeito, ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal de Justiça
fundamentou da seguinte forma (fls. 359-350, grifei):
Pois bem, no caso em comento, a autoridade judiciária a quo
justificou a aplicação do concurso formal impróprio justamente
porque o apelante provocou, intencionalmente, cada uma das
mortes das vítimas.
O entendimento firmado pela douta magistrada levou em
consideração, portanto, a quantidade de vítimas atingidas pela
violência e não a quantidade de patrimônios violados.
Todavia, parece-me que o apelante não só tinha a intenção de
subtrair bens da propriedade dos ofendidos, portanto, bens
comuns, como de fato consumou seu intento.
Documento eletrônico VDA52025272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:06
Código de Controle do Documento: 57817e16-e695-4ee3-a703-0d3132e81c01

Isto porque, ao que tudo indica, o dinheiro do casal era de ambos,
não havia separação das finanças.
Não fosse bastante, a própria faxineira, ao adentrar no local
palco dos fatos, após o crime, afirmou ter visto, tanto a
carteira de Benedito, quanto a carteira de Josefina abertas, de
tudo a desnudar que o apelante havia retirado dinheiro de
ambos os locais.
Para que fique ainda mais claro: quer seja em razão da
quantidade de vítimas atingidas pela violência cruel
perpetrada pelo apelante, quer seja em razão da quantidade
de patrimônios atingidos, agiu com acerto a douta
magistrada, de modo a tornar penas definitivas no quantum
de 53 (cinquenta e três anos) e 08 (oito) meses de reclusão.
A pretensão do recurso especial, portanto, esbarra no óbice
mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar
novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica
jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (grifei):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva,
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na
Súmula n. 7 do STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.467.045/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
18/9/2024.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
Documento eletrônico VDA52025272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:06
Código de Controle do Documento: 57817e16-e695-4ee3-a703-0d3132e81c01

ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para
se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento
fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior,
a causa de diminuição prevista no
§4o, da
art. 33,
é incompatível com a condenação pela prática
Lei n. 11.343/2006
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, §
2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão
da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se
deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua
competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na
hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.565.957/TO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
11/9/2024.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no
do Código Penal diverge do
art. 157
descrito no
do Código Penal em razão do emprego de
art. 155
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária
para reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no
Ministro
AREsp n. 332.612/MG,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
6/12/2016)
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
AREsp n. 2.515.441/RN,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
23/4/2024,
30/4/2024.
Documento eletrônico VDA52025272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:06
Código de Controle do Documento: 57817e16-e695-4ee3-a703-0d3132e81c01

No mesmo sentido: AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.842.117/DF,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
10/10/2023,
AgRg nos EDcl no AgRg no
relator Ministro
18/10/2023;
AREsp n. 2.556.734/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
e
27/8/2024,
30/8/2024;
AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 1.828.230/PR,
Turma, julgado em
DJe de
18/6/2024,
20/6/2024.
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52025272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:06
Código de Controle do Documento: 57817e16-e695-4ee3-a703-0d3132e81c01

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.926.380 / SP
Número Registro: 2025/0148116-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00039385520248260521
10792023
15040717320238260548
39385520248260521
3938552024826052110792023 393855202482605211079202315040717320238260548
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALLACE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WALLACE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52266257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: bf45598f-ee2f-4933-8284-a10729fd708a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: bf45598f-ee2f-4933-8284-a10729fd708a